Tribunal: TJDFT
Processo: 0700535-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700535-90.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: POSITIVO TECNOLOGIA S.A., POSITIVO INFORMATICA S/A, POSITIVO INFORMATICA S/A, POSITIVO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de petição formulada pelo Distrito Federal (ID 38692703) aduzindo que os depósitos judiciais referentes ao ICMS/DIFAL efetuados pelos apelantes contrariam a decisão proferida na Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000. Requer, subsidiariamente, caso a autorização judicial referente aos depósitos judiciais seja mantida que, com base no princípio da cooperação e da boa-fé processual, a parte autora seja intimada para que “promova os ajustes devidos em sua escrita fiscal e informe os depósito (sic) na via administrativa, sem necessidade de peticionamento mensal nos autos.” Conforme consta da decisão de ID 38294079, o depósito do valor integral referente ao crédito tributário é direito do contribuinte e tem como efeito a suspensão da sua exigibilidade e não do crédito tributário em si, conforme entendimento do STJ (REsp 196.235/RJ) e art. 151, II, do CTN. Desse modo, não há falar em afronta à decisão proferida na Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000, porquanto não houve a suspensão do crédito tributário. Por outro lado, é fato que somente a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal possui condições de aferir se o depósito do crédito tributário é realizado integralmente e da forma correta. Assim, plenamente plausível o pedido formulado pelo Distrito Federal, a fim de que o Fisco possa ter conhecimento de tais depósitos, para promover os ajustes necessários, inclusive, para fins de anotações nos sistemas fazendários, conforme consta do art. 206 do CTN. Desse modo, DEFIRO o pleito retro para que seja a autora/apelante intimada a promover os ajustes devidos em sua escrita fiscal, conforme consta da Instrução Normativa n. 15/2020 – SEEC/SEF/SUREC[1], bem como informe, administrativamente, sobre os depósitos efetuados referentes aos créditos de ICMS/DIFAL discutidos nestes autos. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do Agravo Interno de ID 36784146. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora [1] Dispõe sobre procedimentos a serem observados na Escrituração Fiscal Digital - EFD (LFE e SPED) e na Guia Nacional de Informação e Apuração (GIA-ST) dos valores depositados em juízo, em decorrência de processo judicial de discussão de crédito tributário.